Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ação de conhecimento visando o fornecimento de medicação pelo Distrito Federal. 1.1. Sentença de procedência. 1.2. Apelo do réu visando a cassação ou reforma da sentença. 1.3. O acórdão negou provimento ao apelo. 1.4. O embargante afirma que o acórdão é omisso quanto à Tese de Repercussão Geral, Tema 793.
2. Da leitura da decisão invocada pelo embargante, percebe-se que restou evidente a responsabilidade solidária dos entes federativos, assim como consignado no acórdão embargado, com a ressalva de que as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União. 2.1. Esse não é o caso dos autos, em que os medicamentos requeridos são registrados pela ANVISA.
3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
5. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.